Tribunal: TCU
Processo: 020.665/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar as ações do Governo Federal para a efetiva implementação do sistema de contas econômicas ambientais (SCEA) no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional para avaliar as ações do Governo Federal para a efetiva implementação das contas econômicas ambientais no Brasil, analisando as estruturas de governança, a atuação dos principais atores envolvidos e o arcabouço legal vigente, a partir do ano de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, no âmbito de suas competências institucionais: 9.1.1. elaborem e submetam às instâncias competentes um arcabouço jurídico normativo (a exemplo de proposta de regulamentação da Lei 13.496/2017), o qual defina um arranjo institucional, com vista a promover diretrizes gerais, orientações, mecanismos de coordenação e cooperação, além da elaboração das estratégias e ações necessárias para a efetiva implementação do Sistema de Contas Econômicas Ambientais (SCEA) no Brasil; 9.1.2. promovam ações coordenadas e integradas com o objetivo de fomentar a padronização, a integração e o adequado compartilhamento das bases de dados estatísticos e geocientíficos necessários para a elaboração das contas econômicas ambientais; 9.2. determinar ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020 que, no âmbito de suas competências institucionais, encaminhem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações discriminadas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 desta deliberação, com a definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas; e 9.3. comunicar esta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), à Casa Civil da Presidência da República, e às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e de Meio Ambiente do Senado Federal.